Tribunal: TJES
Processo: 5001543-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001543-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 17628410) que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, julgando extinto o processo sem analisar o mérito.

Colhe-se da inicial que a parte autora realizou um acordo junto ao banco requerido referente a dívidas de um empréstimo e de dois cartões de crédito e que mesmo quitado o acordo recebeu boleto para pagamento de dívida em aberto, que entrou em contato com o requerido lhe sendo informado que existia dívida em aberto, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando liminarmente que o requerido se abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao final requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, vez que trata-se o caso de falha na prestação de serviço pois afirma ter entrado em contato com o requerido informando sobre a quitação do acordo e, portanto, de toda a dívida junto a requerida, lhe sendo informado que ainda existia dívida em aberto , afirmando ainda que a cobrança indevida apenas foi cessada após a determinação, por liminar, de abstenção de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões interposta tempestivamente, id. 18372762.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, com parcial razão o recorrente, tendo em vista que
, embora se saiba que a busca da resolução do conflito antes da judicialização é a postura que se espera de todos, sobretudo os que se encontram assistidos por advogado, a reclamação extrajudicial não pode ser considerada condição da ação ou pressuposto processual.

Assim, neste aspecto, se conhece o recurso e se lhe dá provimento para o fim de anular a sentença, eis que presentes as condições gerais da ação, de sorte que se deve analisar o mérito da demanda, inclusive neste momento, pois o feito se encontra preparado para ser decidido meritoriamente (causa madura- artigo 1013,§3º do Código de Processo Civil).

Adentrando ao mérito, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, o autor junta nos autos comprovantes que indicam pagamento dos valores acordados junto ao requerido, já o recorrido não menciona em momento algum nos autos que o acordo, que o autor afirma ter realizado para pagamento das dívidas, inexiste; não relata a falta de pagamento pelo autor, ou seja, não alega que a dívida ainda existe, pelo contrário, em sua contestação diz claramente que procedeu com a baixa da fatura, como bem se observa abaixo:

Afirmando a requerida ainda em suas contrarrazões:

Desta feita, incontroverso nos autos a existência do acordo e a inexistência da dívida, motivo pelo qual entende-se pela reforma da sentença neste quesito, devendo ser declarada inexistente a dívida qual seja, R$ 166,46( cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos),
devendo o requerido se abster de realizar cobranças ao autor referente ao objeto da demanda, sob pena de multa de conversão da obrigação em pecúnia. Deve-se ainda ser
mantida a liminar, id. 12516951.

No que tange a repetição do indébito do valor cobrado indevidamente, qual seja, R$ 166,46 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor tenha pago a importância, aliás entende-se da narrativa da inicial que o recorrente apenas foi cobrado por tal valor e não pago pelo mesmo, assim extrai-se do disposto no artigo 42 do CDC diz que a repetição de indébito deve ocorrer sobre dívida cobrada indevidamente e eventualmente paga, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual improcedente o pedido de repetição do indébito.

Relativamente aos danos morais, já sedimentado na jurisprudência do STJ que a mera cobrança indevida não gera danos morais indenizáveis, caracterizando apenas mero aborrecimento. No caso dos autos, em que pese o autor mencionar que entrou em contato com o requerido para informar sobre o acordo e o pagamento do mesmo, não junta nos autos nenhuma prova de que tenha realizado qualquer contato com o recorrido, ainda não comprova nos autos que a cobrança foi excessiva ou ainda que obteve algum dano em razão da cobrança, motivo pelo qual improcedente o pedido referente ao dano moral.

Assim, vota-se pela reforma da r. sentença para o fim de declarar
declarada inexistente a dívida qual seja, R$ 166,46( cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos),
devendo o requerido se abster de realizar cobranças ao autor referente ao objeto da demanda, sob pena de multa de conversão da obrigação em pecúnia,
bem como confirmar a liminar id.
12516951, julgando-se ainda improcedentes os demais pedidos constantes da inicial. No mais, julga-se extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do artigo 487 , I, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de anular a r.sentença de piso, vez que presentes as condições da ação e no mérito,
reformá-la, no sentido de declarar inexistente o débito objeto da presente demanda , qual seja
, R$ 166,46 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
,
determinando ainda que o requerido se abstenha de realizar cobranças ao autor referente a mesma, sob pena de multa de conversão da obrigação em pecúnia,
bem como confirmar a liminar id.
12516951, julgando-se ainda improcedentes os demais pedidos constantes da inicial. No mais, julga-se extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do artigo 487 , I, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)